Tribunal: TRF3
Processo: 0002454-04.2018.4.03.6110
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Órgão julgador: JOSE MARCOS LUNARDELLI
Órgão colegiado: 11a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
542/775)

0002454-04.2018.4.03.6110

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL

11a Turma

Desembargador Federal JOSE MARCOS LUNARDELLI

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002454-04.2018.4.03.6110

RELATOR: JOSE MARCOS LUNARDELLI

APELANTE: ADRIANA MARIA DE OLIVEIRA FURTADO MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

Direito penal. Embargos de declaração em apelação criminal. Estelionato majorado contra empresa pública federal. Pena reduzida em grau recursal. Prescrição da pretensão punitiva retroativa. Análise de ofício. Extinção da punibilidade.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pela defesa contra acórdão que deu parcial provimento à apelação criminal para reduzir a pena aplicada à ré pela prática de estelionato majorado. Alega que o acórdão foi omisso por não reconhecer a prescrição da pretensão punitiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, considerada a pena fixada em grau de apelação.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado não apresentou omissão, obscuridade ou contradição, pois, à época do julgamento da apelação, ainda não estava configurada a prescrição da pretensão punitiva.

4. Intimado pessoalmente do acórdão que reduziu a pena para 1 ano, 9 meses e 23 dias de reclusão, o Ministério Público Federal deixou de interpor qualquer recurso, permitindo, agora, seja feita a análise da ocorrência da prescrição com base na pena aplicada em grau de apelação.

5. Verificado que entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória transcorreu prazo superior ao prescricional, impõe-se o reconhecimento da prescrição retroativa.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração a que se nega provimento. Reconhecida e declarada, de ofício, a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.

Tese de julgamento:

Após o trânsito em julgado para a acusação, é possível o reconhecimento de ofício da prescrição da pretensão punitiva retroativa, com base na pena fixada em grau de apelação.

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal, arts. 107, IV; 109, V; 110, §1o; Código de Processo Penal, art. 61.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL 417 No 0002454-04.2018.4.03.6110

RELATOR: JOSE MARCOS LUNARDELLI

APELANTE: ADRIANA MARIA DE OLIVEIRA FURTADO MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI

Trata-se de embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública da União em favor de ADRIANA MARIA DE OLIVEIRA FURTADO MACHADO em face do acórdão assim ementado (ID 357083505):

"Direito penal. Apelação criminal. Estelionato majorado contra empresa pública federal. Caixa Econômica Federal. Absolvição parcial apenas em relação ao crime tentado. Materialidade, autoria e dolo demonstrados. Redução da pena. Confissão espontânea. Art. 387, IV do CPP. Afastamento. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou a ré pela prática dos crimes previstos no art. 171, §3o do CP e art. 171, §3o c/c art. 14, II do CP, em continuidade delitiva. Em seu apelo, a defesa sustenta a nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância ao art. 226 do CPP e pleiteia a absolvição por ausência de prova de autoria; revisão da dosimetria; incidência da atenuante prevista no art. 65, III, "d" do CP; afastamento da causa de aumento do §3o do art. 171 do CP; modificação da fração da continuidade delitiva e afastamento da condenação à reparação dos danos.

II. Questão em discussão

Há seis questões em discussão: (i) saber se a prova da autoria decorre unicamente do reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, sem observância ao art. 226 do CPP; (ii) saber se a pena-base foi corretamente aplicada; (iii) saber se incide a circunstância atenuante da confissão espontânea; (iv) saber se incide a causa de aumento prevista no §3o do art. 171 do CP, por ter sido o delito praticado contra a CEF; (v) saber se a fração da continuidade delitiva comporta redução; (vi) saber se é possível a exclusão da condenação à reparação dos danos nos termos do art. 387, IV do CPP.

III. Razões de decidir

A comprovação da autoria não decorre do reconhecimento fotográfico realizado na fase extrajudicial sem observância ao art. 226 do CPP. A autoria do estelionato consumado está comprovada por prova testemunhal, imagens do circuito interno da agência, confissão parcial da ré na fase policial e outros elementos constantes dos autos.

Ausência de provas suficientes para condenação pelo estelionato tentado, impondo absolvição com base no art. 386, VII do CPP.

Redução da pena-base em razão do afastamento da valoração negativa da culpabilidade por ausência de fundamentação idônea.

Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com compensação parcial diante da multirreincidência.

Incidência da causa de aumento do §3o do art. 171 do CP, pois a Caixa Econômica Federal é empresa pública federal.

Exclusão do valor mínimo para reparação dos danos, por ausência de pedido expresso do Ministério Público.

IV. Dispositivo

Recurso parcialmente provido para: (i) absolver a ré do crime previsto no art. 171, §3o c/c art. 14, II do CP; (ii) reduzir a pena-base; (iii) aplicar a atenuante da confissão; (iv) excluir a condenação à reparação do dano.

Tese de julgamento: A Caixa Econômica Federal é empresa pública federal, incidindo a causa de aumento prevista no §3o do art. 171 do CP.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 63, 64, I, 65, III, "d", 171, §3o; CPP, arts. 226, 386, VII, 387, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.931.145/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe 24.06.2022; TRF3, ACR 0004742-42.2014.4.03.6181/SP, Rel. Des. Fed. Paulo Fontes, j. 27.05.2019".

A embargante aduz que o v. acórdão deu provimento à apelação da defesa para reduzir a pena e fixá-la definitivamente em 1 ano, 9 meses e 10 dias de reclusão, que, nos termos do art. 109, V do CP, prescreve em 04 anos.

Assevera que entre o recebimento da denúncia (30/07/2018) e a sentença condenatória (09/04/2025) transcorreu prazo superior a 4 anos. Assim, pleiteia o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com base na pena imposta em grau de apelação (ID 358537685).

Em contrarrazões, a Procuradoria Regional da República opinou pela extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva (ID 363343972).

É o relatório.

Em mesa.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos por ADRIANA MARIA DE OLIVEIRA FURTADO MACHADO.

A embargante assevera que o v. acórdão está eivado de omissão, porque deixou de reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, ocorrida entre a data do fato e o recebimento da denúncia.

Requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração para que seja extinta a punibilidade em razão da prescrição.

Os embargos não comportam provimento, uma vez que o acórdão recorrido enfrentou todas as questões postas nos autos, sem incorrer em qualquer omissão, obscuridade ou contradição.

A embargante foi condenada em primeiro grau pela prática do crime previsto no art. 171, §3o do CP e art. 171, §3o c/c art. 14, II do CP, na forma do art. 71 do CP, à pena de 7 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 71 dias multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

O acórdão embargado reduziu a pena aplicada para 1 ano, 9 meses e 23 dias de reclusão, e 16 dias multa no valor unitário mínimo legal.

Dessa forma, por ocasião do julgamento da apelação criminal, não se admitia, ainda, o reconhecimento do advento prescricional. Não há que se falar, portanto, em qualquer omissão.

Ocorre que, intimado pessoalmente do acórdão embargado, o Ministério Público Federal deixou de recorrer (ID 358062015), autorizando, agora, seja feita a análise da ocorrência da prescrição retroativa, com base na pena fixada em grau de apelação.

A pena imposta no acórdão enseja o prazo prescricional de 04 anos, nos termos do art. 109, V do CP.

Nessa esteira, entre o recebimento da denúncia (30/07/2018) e a publicação da sentença condenatória (09/04/2025) transcorreu prazo superior a 04 anos, impondo-se a decretação da prescrição da pretensão punitiva estatal, com a consequente extinção da punibilidade de ADRIANA MARIA DE OLIVEIRA FURTADO MACHADO.

Com tais considerações, conheço dos embargos de declaração, nego-lhes provimento e, de ofício, reconheço e declaro extinta a punibilidade de ADRIANA MARIA DE OLIVEIRA FURTADO MACHADO, com fundamento nos artigos 107, inciso IV; 109, inciso V; e 110, §1o, todos do Código Penal, combinados com o artigo 61 do Código de Processo Penal.

É o voto.

EMENTA

Direito penal. Embargos de declaração em apelação criminal. Estelionato majorado contra empresa pública federal. Pena reduzida em grau recursal. Prescrição da pretensão punitiva retroativa. Análise de ofício. Extinção da punibilidade.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pela defesa contra acórdão que deu parcial provimento à apelação criminal para reduzir a pena aplicada à ré pela prática de estelionato majorado. Alega que o acórdão foi omisso por não reconhecer a prescrição da pretensão punitiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, considerada a pena fixada em grau de apelação.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado não apresentou omissão, obscuridade ou contradição, pois, à época do julgamento da apelação, ainda não estava configurada a prescrição da pretensão punitiva.

4. Intimado pessoalmente do acórdão que reduziu a pena para 1 ano, 9 meses e 23 dias de reclusão, o Ministério Público Federal deixou de interpor qualquer recurso, permitindo, agora, seja feita a análise da ocorrência da prescrição com base na pena aplicada em grau de apelação.

5. Verificado que entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória transcorreu prazo superior ao prescricional, impõe-se o reconhecimento da prescrição retroativa.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração a que se nega provimento. Reconhecida e declarada, de ofício, a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.

Tese de julgamento:

Após o trânsito em julgado para a acusação, é possível o reconhecimento de ofício da prescrição da pretensão punitiva retroativa, com base na pena fixada em grau de apelação.

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal, arts. 107, IV; 109, V; 110, §1o; Código de Processo Penal, art. 61.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Primeira Turma, por unanimidade, decidiu conhecer dos embargos de declaração, negar-lhes provimento e, de ofício, reconhecer e declarar extinta a punibilidade de ADRIANA MARIA DE OLIVEIRA FURTADO MACHADO, com fundamento nos artigos 107, inciso IV; 109, inciso V; e 110, §1o, todos do Código Penal, combinados com o artigo 61 do Código de Processo Penal, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JOSE LUNARDELLI

Relator do Acórdão